Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711330-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ RODRIGUES TOLEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO DUBAI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. RESTITUIÇÃO DE BENS (ELETRÔNICOS) E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA NÃO ULTIMADA. NECESSIDADE AO PROCESSO. CONFIGURADA. VALORES. PERDIMENTO. RESSARCIMENTO DE DANOS. POSSIBILIDADE. I – Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, quando demonstrado que ainda interessam ao processo, uma vez que não foi ultimada a perícia. II – O art. 91 do CP fixa como um dos efeitos da condenação a perda do produto ou proveito do crime, fixando o legislador medidas assecuratórias que poderão inclusive recair sobre bens lícitos, de modo que o bloqueio de valores deve ser mantido até a prolação da sentença. III – Não se cogita de excesso de prazo na persecução penal, considerando a complexidade do feito, que apura a prática de crimes por numerosa organização criminosa, ao longo de anos, havendo diversos denunciados. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 118, 126 e 132, todos do Código de Processo Penal, pleiteando a restituição dos bens e valores em moeda estrangeira apreendidos, sob o argumento de que não havia dúvida acerca da propriedade de tais bens e nem indícios veementes de que seria produto de atividades ilícitas, bem como que a retenção por mais de 5 (cinco) anos com base em uma mera possibilidade ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afirma que o acórdão impugnado não analisou as provas apresentadas, limitando-se a amparar seus fundamentos em trechos da própria peça acusatória e não nos elementos probatórios constantes dos autos. Acrescenta que é ônus do Ministério Público provar a ilicitude dos bens em questão; b) artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 118, 126 e 132, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o apelante não comprovou de forma cabal a origem lícita dos valores apreendidos e, ainda que assim não fosse, até o encerramento da ação penal eles poderão permanecer apreendidos, com a finalidade acima indicada, ou seja, para provável decretação de perda” (ID 19794486). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Se as instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios, concluíram pela ausência de comprovação da legítima propriedade do bem apreendido, destacando a inidoneidade da nota fiscal apresentada e a comprovada adulteração de sinais identificadores do maquinário, rever esse quadro de coisas neste Superiores Tribunal de Justiça implicaria notória violação da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. A restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem, conforme as exigências postas nos arts. 120 e 121 do Código de Processo Penal, independentemente de ser a sentença extintiva da pretensão punitiva ou mesmo absolutória. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1772720/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSTATADA A IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO TABEBUIA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 118, 119 E 120, TODOS DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO IDENTIFICARAM A COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA PROPRIEDADE DO BEM POR PARTE DO AGRAVANTE. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. (...) 2. No que se refere ao mérito do recurso especial, entende-se que a pretensão deduzida esbarra invariavelmente no enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição do bem, ainda que na condição de fiel depositário, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial. 3. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se à ausência de dúvida acerca da propriedade do bem e à licitude de sua origem, nos termos dos arts. 120 e 121 do CPP, c/c 91, II, do CP. [...] Tendo o Tribunal de origem consignado que a propriedade do bem apreendido e sua origem lícita não estariam devidamente comprovadas, a inversão do julgado demandaria revolvimento fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgInt no REsp n. 1.701.339/RO, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/5/2018). 4. Após o detido exame das provas constantes dos autos, a Corte de origem concluiu que o requerente não conseguiu comprovar a propriedade do veículo apreendido, tal como exige o art. 120, parte final, do Código de Processo Penal, de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteado, exigiria o reexame do acervo fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 584.372/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2017). 5. Agravo regimental provido a fim de conhecer do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial. (AgRg no AREsp 1659758/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 20/11/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso I, e 1.022, caput, inciso II, e parágrafo único, inciso II, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025